Tribunal: TJBA
Processo: 8095692-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095692-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO LEMOS NOVA

Advogado(s)
:
DEBORA NOGUEIRA LINO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PASEP. RESSARCIMENTO POR DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento a agravo interno para negar provimento à apelação, restabelecendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que o prazo prescricional decenal teve início com o saque integral ocorrido em 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional, especialmente à luz dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e alterar a conclusão quanto ao reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do termo inicial da prescrição, fixando-o na data do saque integral do PASEP, em consonância com a teoria da actio nata e com o Tema 1.150 do STJ.

4.
O voto vencedor adota fundamentação coerente e lógica, inexistindo contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado.

5.
A alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1.387 do STJ não procede, pois a controvérsia foi solucionada com base em entendimento suficiente e adequado ao caso concreto.

6.
A pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

7.
O saque integral realizado em 2002 configura o momento em que o titular teve ciência do saldo disponível, sendo marco apto a deflagrar o prazo prescricional decenal.

8.
O ajuizamento da ação em 2024 evidencia o transcurso do prazo prescricional, legitimando a manutenção do reconhecimento da prescrição.

9.
O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob n. 8095692-32.2024.8.05.0001 dos
Embargos de Declaração em ID 98458046
, em que figura como embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.
,

e embargad
o
,
M
ARCIO LEMOS NOVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente